Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a atuação do parquet em 1a instância, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator